Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-29.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FORMALIDADES DO ART. 226, CPP OBSERVADAS. NOVO ENTENDIMENTO STJ E STF. AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. INSEGURANÇA E INCOERÊNCIA. OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Segundo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça o reconhecimento por fotografias deve observar as regras contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 568.886/SC, HC 727.742/SP, julgados no Superior Tribunal de Justiça; e RHC 206.846/SP do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso dos autos a vítima descreveu a pessoa a ser reconhecida, em seguida foram apresentadas quatro fotografias de pessoas com características semelhantes a dos suspeitos, tendo a vítima apontando a foto correspondente aos réus. Também foram colacionadas aos autos as fotografias mostradas à reconhecedora, com a respectiva numeração. Por fim, o auto foi assinado pela reconhecedora e por duas testemunhas presenciais. Em tais condições restam atendidas as regras legais, bem como a atual orientação jurisprudencial, não havendo, pois, que se falar em nulidade do ato de reconhecimento.
3. Imprescindível para um decreto condenatório criminal um juízo de certeza quanto à autoria delitiva. A existência de dúvidas sobre a autoria do crime impõe a absolvição em decorrência da aplicação do princípio in dubio pro reo. 2.1 Na espécie, ainda que tenha havido o válido reconhecimento fotográfico dos acusados, pela vítima, na fase pré-processual, ela, em juízo, não ratificou fielmente o ato formal, deixando que subsistisse dúvidas a respeito da autoria delitiva imputada aos acusados, mormente, considerando que o referido reconhecimento por fotografia ocorreu, aproximadamente, oito meses após o suposto crime, circunstância que aliada à falta de segurança da vítima em juízo quanto ao reconhecimento, impede a certeza exigida para condenação.
4. Acrescente-se que que os agentes públicos ouvidos em sede judicial não foram capazes de trazer à baila nenhum outro elemento que vinculasse os réus à prática do delito descrito na denúncia, inexistindo, portanto, outras provas nos autos aptas a fundamentarem, de alguma forma, a autoria dos acusados, ensejando suas condenações.
5. Esse quadro não permite afirmar, estreme de dúvidas, serem os apelantes os autores do delito de roubo que lhes foram imputados.
6. Recurso do réu não conhecido. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.